Tribunal: TJDFT
Processo: 0707060-30.2018.8.07.0018
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA. LEI DISTRITAL No 5.008/2012. CARREIRA DE ASSISTÊNCIA PÚBLICA À SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TÉCNICO-ADMINISTRATIVA (GATA). REAJUSTE DA REMUNERAÇÃO ESCALONADO. AUSÊNCIA DE IMPLEMENTAÇÃO DA ÚLTIMA PARCELA. CRISE FINANCEIRA DO ENTE PÚBLICO. DESPESAS NÃO ACOBERTADAS NA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS DO ANO CORRESPONDENTE. INEFICÁCIA DA NORMA. TESE FIXADA EM REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 864). PRINCÍPIO DA REALIDADE. OBSERVÂNCIA. JORNADA DE TRABALHO SEMANAL DE 40 HORAS. EQUIPARAÇÃO COM O VALOR DA HORA DA JORNADA DE 20 HORAS SEMANAIS. LEI No 5.174/13. REGIME REMUNERATÓRIO DIVERSO. ISONOMIA. AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA LEGIFERANTE DO JUDICIÁRIO. SÚMULA VINCULANTE No 37 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A eficácia social ou efetividade de uma norma jurídica diz respeito da qualidade da norma relacionada à possibilidade de produção concreta de efeitos de acordo com a presença das condições fáticas exigíveis para sua observância, espontânea ou imposta, ou para satisfação de objetivos visados.
2. Nada obstante a validade, bem como a vigência da Lei Distrital no 5.008/2012, para a sua eficácia social ou efetividade, é imprescindível perquirir se estão presentes condições fáticas que viabilizem a produção concreta de efeitos, privilegiando, assim, o princípio da realidade, consagrado nas inovações trazidas na LINDB (art. 22).
3. O artigo 169, § 1o, da Constituição Federal condiciona a concessão de vantagens ou aumento de remuneração aos agentes públicos ao preenchimento de dois requisitos cumulativos, quais sejam: i) dotação na Lei Orçamentária Anual e ii) autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Assim, para a efetividade do reajuste de remuneração a servidores públicos previsto em lei, não basta a previsão unicamente na Lei de Diretrizes Orçamentárias, pois é necessária, também, a dotação na Lei Orçamentária Anual. Precedente do STF fixado em regime de repercussão geral (Tema 864).
4. Configurada a ausência de recursos suficientes para dar efetividade ao reajuste previsto pela Lei Distrital no 5.008/2012, cujas despesas não foram acobertadas pelas dotações orçamentárias, o pleito autoral está fadado à improcedência.
5. A remuneração de servidor público sempre se encontra jungida à previsão legal e, portanto, não cabe ao Poder Judiciário, que não dispõe de competência legiferante, sob a alegação de isonomia, efetuar equiparação de vencimentos, sob pena, inclusive, de malferimento da Carta Maior. Não cabe, portanto, ao Judiciário, equiparar o valor da hora de trabalho de 40 horas semanais ao dobro daquele atribuído à jornada de 20 horas semanais. Incidência da Súmula Vinculante no 37/STF. Precedentes TJDFT.
6. Apelação conhecida e não provida.